Tribunal: STF
Processo: RE 1245295
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Vistos.



    O Ministro Roberto Barroso encaminhou estes autos à Presidência com o seguinte despacho: 



    “Referente à Petição 75.927/2019: a parte agravante alega que: 



    ‘[...] em suas contrarrazões, requereu, taxativamente, ‘a distribuição’ da inconformidade ministerial que restou provida monocraticamente ‘por dependência ao recurso extraordinário n.º 1.141.124/RS, da Colenda Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos arts. 10º e 69, ambos do Regimento Interno.’ 



    Portanto, tem-se como certo que a r. decisão ora recorrida não poderia ter se investido de competência para conhecer e, na sequência, prover o recurso extraordinário do MPF, porquanto o agravante, no primeiro momento em que se manifestou na via recursal, arguiu a prevenção, fazendo-o de modo tempestivo e com fulcro no RI/STF.



    Em vista do exposto, requer-se, preliminarmente, seja o r. decisum reconsiderado, para finalidade precípua de que o recurso extraordinário do MPF seja redirecionado à Egrégia 2ª Turma do Colendo STF, que tem a competência para apreciar e julgar a matéria, por força de ser preventa. […].’



     



    Remetam-se os autos à Presidência do Tribunal para análise de eventual redistribuição.”



    É o relatório.



    Decido.



    O caso, data venia, não é de redistribuição, uma vez que no bojo do RE 1.141.24/RS, de minha relatoria, sem examinar o mérito, determinei a devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral. Vide:



    “Esta Corte reconheceu a existência da repercussão geral das matérias constitucionais versada nestes autos na análise dos seguintes recursos, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) AI 791.292/PE-RGQO; e (ii) RE 625.263/PR-RG. 



    O primeiro recurso corresponde ao Tema 339 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, que trata da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais. O segundo corresponde ao Tema 661 e versa sobre a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. 



    A Segunda Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à devolução dos autos à origem. 



    Assim, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, prejudicada a análise do regimental.” (DJe de 3/8/18)



    Logo, incide na espécie a regra do § 2º do art. 69 do RISTF, segundo a qual 



    “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



    Isso posto, retornem os autos ao Ministro Roberto Barroso, a quem o feito foi livremente distribuído. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.



Ministro Dias Toffoli



Presidente



Documento assinado digitalmente